Tribunal: TJDFT
Processo: 0033236-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS NA CADERNETA DE POUPANÇA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INOCORRÊNCIA. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. CORREÇÃO PELO IPC (42,72%) COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a relação existente entre o banco depositário e o poupador é de direito pessoal, razão pela qual prescreve em vinte (20) anos a pretensão de correção monetária dos depósitos existentes em caderneta de poupança, incluindo os juros remuneratórios, relacionada aos planos econômicos, nos termos do art. 177, do CC/1916.
2. O poupador faz jus à aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) na correção monetária incidente sobre os saldos existentes na caderneta de poupança por ocasião do Plano Verão (expurgos inflacionários), comprovadas a relação jurídica com a instituição financeira, a existência de saldo depositado e a data-base na primeira quinzena do mês.
3. Em observância ao princípio da congruência e para adequada verificação da sucumbência no caso concreto, a jurisprudência pacífica determina que se proceda à interpretação lógico-sistemática da petição inicial e de seus pedidos.
4. Apelo não provido.